Tribunal: TJMT
Processo: 1019775-72.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019775-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Inadimplemento, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva proposta por seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, buscando ressarcimento de danos decorrentes de suposta oscilação de energia elétrica, atribuída à concessionária apelada. O valor pleiteado é de R$ 19.681,55, referente a reparos em equipamentos eletrônicos de diversos segurados.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se os danos alegados pela seguradora, decorrentes de oscilação de energia elétrica, estão devidamente comprovados por laudos técnicos e se há nexo de causalidade entre os danos e a prestação de serviço pela concessionária.

III. Razões de decidir

3. A seguradora, sub-rogada nos direitos de seus segurados, tem o ônus de comprovar o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade, mesmo que aplicável a inversão do ônus da prova.

4. Os laudos apresentados foram elaborados de forma unilateral, sem contraditório, e são insuficientes para atestar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos.

5. A ausência de qualificação técnica dos responsáveis pelos laudos, a imprecisão sobre a causa dos danos e a falta de comprovação de datas específicas comprometem a credibilidade dos documentos apresentados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de oscilação de energia elétrica exige prova robusta e técnica do nexo de causalidade, sendo insuficientes laudos unilaterais e imprecisos."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 346, III, e 786; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI nº 70084700707, Rel. Thais Coutinho de Oliveira, j. 17.12.2020; TJ-MT, Ap nº 0013486-87.2016, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos nº.

1019775-72.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora, condenando-a ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), vez que o valor da causa é baixo, nos termos do artigo 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil.

A apelante alega, em síntese, que o feito versa sobre ação regressiva atinente ao ressarcimento de valor pago aos seus segurados a título de indenização securitária pelos danos ocasionados a equipamentos pertencentes aos mesmos, danificados por falha no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária apelada.

Alega responsabilidade objetiva da concessionária apelada e da comprovação do nexo de causalidade.

Menciona que “conforme aviso de sinistro juntado aos autos, o segurado noticiou danos elétricos, instaurando processo de sinistro, sendo certo que após as devidas vistorias, relatórios fotográficos e laudos de profissionais especializados para tanto, ficou constatado que os danos decorreram diretamente do defeito da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica”.

Ressalta que “claras são as provas documentais acostadas aos autos que comprovam o local do risco e os aparelhos danificados. Vez que foram os laudos realizados em tempo hábil e por profissionais especializados para a comprovação do dano causado pela má prestação de serviço da Apelada”.

Argumenta que a questão objeto dessa lide envolve o tema responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público por delegação pelos danos decorrentes de defeito nos serviços prestados ao consumidor; que prevalece a responsabilidade objetiva da Apelada devendo ser afastada qualquer pretensão que contrarie tal previsão constitucional.

Alega que em relação ao segurado Everson Ficagna “a apelada admite, através de relatórios técnicos auditados pela ANEEL, que a unidade consumidora sofreu interrupção de energia no dia do sinistro, fato que atesta o nexo de causalidade”.

Com essas considerações requer o presente recurso seja conhecido e provido a fim de reformar a r. sentença para que seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e seja julgado totalmente procedente os pedidos iniciais da Apelante.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença, id.223642274.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Seguradora Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A ação foi proposta pela Seguradora Apelante, pleiteando a condenação da Concessionária Apelada ao pagamento do valor de R$ 19.681,55 (dezenove mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), em razão de ter sub-rogado nos direitos dos segurados Marcos Marques Valério, André Luiz Barbosa dos Santos, Everson Ficagna, Daniel Junior Paloski Figueiredo, Gabriela Letícia Fiorio, Lori Brambilla e Julianne Pamella Trombetta, após ressarcimentos de equipamentos danificados, atribuindo os danos à falha elétrica de responsabilidade da apelada.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo (id.223642261):

“(...) Verifica-se que os laudos apresentados, id. 119264247, pág. 22; id. 119264248, pág. 21; id. 119264250, pág. 26 a 29; id. 119264251, pág. 17; id. 119264252, pág. 24; id. 119264253, pág. 18 a 20; id. 119264254, pág. 39 a 44; constam designações genéricas para os problemas ocorridos nos aparelhos da parte autora, todos remetendo a supostas ocorrências de oscilações de energia.

Convém registrar que nos laudos não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para tanto, não servindo para o fim que se destinam.

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial”.

A r. sentença entendeu que os laudos técnicos juntados pela apelante não constituem prova idônea para o fim pretendido, eis que produzidas sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No caso, depreende-se dos autos que os documentos juntados no id.

Num. 223642216 - Pág. 22; Num.223642217 - Pág. 21; Num.223642218 - Pág.26/31; Num.

223642219 - Pág. 17; Num.

223642220 - Pág.24; Num. 2236422221 - Pág.17/21; Num. 223642222 - Pág.39/48, embora intitulados “Laudo Técnico” não restaram hábeis a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, a avaliação nos referidos laudos é rasa ao apontar a causa que gerou o dano nos equipamentos dos segurados e não
é determinante em certificar as causas do sinistro; e que, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado. Ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas.

Logo, referidos documentos não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral e, apesar de até sugerir que os danos ocorreram por oscilação de energia elétrica, não especificam de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, também sem a especificação da data em que teriam acontecido os supostos defeitos, alguns não constam a data em que foram confeccionados, com escrita manual e, ainda, não há qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para tanto, ressaltando que, alguns laudos, apenas constam rubricas sem qualquer identificação de quem o atestou, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
.
(TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)
Negritei

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a improcedência do pleito.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença de improcedência do pleito autoral.

Majoro a verba honorária de sucumbência para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2º c/c § 8º e §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024